Tribunal: TJDFT
Processo: 0724847-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FRAUDE NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO. INDÍCIOS INSUFICIENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência de pedido de partilha de bens em união estável, diante da ausência de prova da aquisição onerosa dos imóveis na constância da convivência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegação de fraude na alienação de imóvel, bem como se cabível o prequestionamento dos arts. 1.725 do Código Civil e 373, I, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou expressamente a alegação de fraude e analisou os elementos probatórios indicados, concluindo pela insuficiência dos indícios apresentados.
4. O decisum consignou que documentos como conta de água em nome de terceiro e conversas informais não comprovam a aquisição ou alienação do bem, tampouco demonstram fraude ou direito à meação.
5. As diligências realizadas (ofícios a órgãos públicos e quebra de sigilo bancário) não evidenciaram aquisição, posse ou alienação dos bens, corroborando a ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado.
6. A pretensão recursal traduz inconformismo com a valoração das provas e busca rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC).
7. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria suscitada, ainda que de forma contrária à pretensão da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração das provas. 3. O prequestionamento considera-se realizado com a oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.”
Dispositivos legais relevantes: CPC, arts. 373, I; 489, §1o, IV; 1.022; 1.023; 1.025; Código Civil, art. 1.725.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959831, 0721837-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22/01/2025, DJe 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 2091526, 0727082-93.2024.8.07.0020, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 26/02/2026, DJe 09/03/2026.